Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700541-60.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ISRAEL DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva. II – Questão em discussão 2. (i) Definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) Verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) Avaliar a idoneidade da justificativa utilizada na valoração negativa da conduta social; (iv) Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado. III – Razões de decidir 3. Não é aplicável o princípio da insignificância quando, a despeito de o valor da res furtiva não ultrapassar o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o delito é qualificado e o réu é reincidente e possui maus antecedentes, pois tais circunstâncias demonstram elevado grau de reprovabilidade do comportamento. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 5. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o; 71; 155, §4o, IV; 33, §2o, “a”, e §3o. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1890251, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1993341, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão n. 1998451, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 155, §4o, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por atipicidade material das condutas e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, diante da ausência de justificativa para a exasperação aplicada. Enfatiza que qualquer aumento superior a 1/6 (um sexto) por circunstância judicial exige fundamentação idônea e específica, indicando razões concretas para demonstrar que a conduta extrapolou a gravidade inerente a cada vetorial, o que não ocorreu no caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028